Tribunal: TJMT
Processo: 0006111-16.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006111-16.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HEVERTON DANIEL DE PINHO - CPF: 031.255.151-73 (APELANTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICIA CAROLINE DE CARVALHO - CPF: 047.200.471-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIO
LÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – AMEAÇA,
CÁ
RCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL
–
INDENIZAÇÃO

–
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA

– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COEREN
T
E DA VÍTIMA –
PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS
–
CONDENAÇÃO
ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR
–
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –
NÃO CABIMENTO

–
RECURSO
DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”. (STJ.
REsp
1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, Julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação aviado por
Heverton
Daniel De Pinho
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena
de 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art.
148, §1o, I,
do CPC,
art.

129, § 9o,
do CPC
e art. 147,
do CPC
,
todos c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com a observância da Lei Federal no 11.340/2006
,
e, ainda, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição dos delitos, diante
da demonstração de fatos que impedem a imputação dos crimes
de cárcere privado, lesão corporal e ameaça
ao
apelante,
argumentando
não haver
provas suficientes nos autos para amparar a condenação.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório em razão de o réu não possuir condições de arcar com o valor arbitrado, visto que vive de aluguel, trabalha como porteiro e paga pensão alimentícia para
2
(duas) filhas menores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso Id.
209818972
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso
Id
.
215888654
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa se insurge contra a condenação do apelante
pelo
crime de cárcere privado, lesão corporal e
ameaça,
todos cumulados com
o artigo 61, II, alínea "f", do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06,
juntando aos autos fatos que demonstram a inviabilidad
e da imputação d
e tais delitos
ao
réu
e
argumentando que não há provas suficientes nos autos para amparar a condenação.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, estão devidamente demonstrados nos autos a autoria e materialidade dos delitos imputados ao réu na denúncia, como se vê do boletim de ocorrência
,
Laudo Pericial n
.
o
1.1.02.2020.010140-01
e das declarações prestadas pela vítima, pelas testemunhas e pelo próprio acusado
em sede policial e judicial
.

Extrai-se da
denúncia
que
Heverton Daniel Pinho
, vulgo “sula” no dia 17 de maio de 2020,

por volta das 02h00,
na cidade de Várzea Grande/MT, ofendeu a integridade corporal da vítima
Patrícia Caroline do Carvalho, convivente, causando-
l
he lesões corporais, além de lhe proferir ameaças e privando-a de liberdade.

Constata-se que
,
na madrugada da data dos fatos, as partes estavam retornando de uma festa de aniversário e
iniciaram
uma discussão por motivos fúteis, oportunidade
na qual
o ofensor
passou a agredi-la já na rua, no caminho de volta até a residência
do casal.

Depreende-se que
,
ao chegar
à
residência, o denunciado passou
a
deferir pontapés e socos na
vítima
, causando-lhe as lesões corporais
descritas no laudo pericial
no
.
1.1.02.2020.010140-01
, e que na
sequência
privou a vítima de sua liberdade, impedindo-a de sair da residência.

Ainda, consta nos autos que, na ocasião, o acusado escondeu o celular da ofendida para que ela não pedisse socorro e permaneceu acordado vigiando a movimentação do lado externo até ela adormecer.

Infere-se que somente na
manhã
, por volta das 09h00m
i
n, quando o acusado deixou a residência, a vítima conseguiu encontrar o seu aparelho celular, somente por volta das 13h00m
i
n, e ligar para as autoridades competentes, que atenderam
ao
chamado e encaminharam à vítima
ao
atendimento médico.

Por fim,
depreende-se que
,
ao ser detido pelos militares, o réu proferiu ameaças
à

vítima
e à sua filha, na frente dos policiais.

Por outro lado, o
acusado
,
ao ser interrogado
, Id, 209818857
- Pag. 1
a

3
,
alega que
a vítima permaneceu com o celular na mão o tempo todo em que esteve na residência e que
em momento algum
a
manteve encarcerada
.

No mais, aduz que não há como imputar-lhe o crime de lesão corporal em razão de
que agrediu
Patrícia
por instinto de defesa
,

visto que ela teria avançado para cima do acusado,
desferindo-lhe
arran
hões
em meio a uma discussão motivada por
ciúmes
por parte da vítima.

Já n
as alegações finais
,

Id. 209818957
,
a
rgumenta
que não houve agressões no caminho de volta para a
residência
do casal
,
como foi alegado pela
vítima, e
sim
que
el
a teria se machucado em uma confusão generalizada causa
da por ela
no tempo em que estavam na festa
, e por fim
,
declara que existe divergência entre o depoimento da ofendida e d
as testemunhas
.

Ainda
,
durante a
audiência

de instrução e julgamento realizada em

2 de março de 2021
,

à

Id. 61495918,
relata que
,
após os acontecimentos
discutidos nos autos, o casal voltou a se relacionar
,
convivendo maritalmente de agosto
de 2020
até dezembro de 20
20.

Todavia
, vê-se, pois, que diferentemente do alegado
pela defesa
, a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das agressões narradas na denúncia, durante o trajeto para a residência,
tal como com os acontecimentos posteriores ao chegarem
no
local
, constituindo elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Vejamos:

[...] “
(...) chegando
na
praça até onde a gente morava (...) ele ficou alterado eu só lembro que o primeiro tapa que eu levei eu
tava
sem entender (...) ai ele me bateu e eu levantei e fui com ele pra casa, chegando em casa ele
tava
muito alterado, muito muito alterado mesmo muito e começou a me xingar

(...)
olhei no espelho meu olho estava todo estourado (...)Promotora: nesse dia ele trancou a senhora em casa e ficou vigiando para a senhora não sair da residência? Vítima: durante a noite sim (...) Promotora: (...) ele
esta
sendo acusado de ter privado a sua liberdade, eu quero saber como que isso aconteceu (...) se ele trancou a casa e impediu a senhora de pedir socorro; Vítima: ele ficava me vigiando eu não sabia se ele estava desnorteado ele ficava andando de lá e pra cá

(...);

Promotora: quando os policiais chegaram para prendê-lo ele ameaçou a senhora:

Vítima: (...) isso aí na questão de ter ameaçado ele me ameaçou dentro da delegacia (...) eu perguntei você está ameaçando a minha filha? Ele falava é e cantando Maria de Nazaré (...) Promotora: aqui pela denúncia ele teria dito que ia matar a senhora e
ela; Vítima
: falou no carro (
...) Promotora
: então ele ameaçou a senhora? Vítima: ameaçou a mim e minha família (...).”

Além disso, corrobora com suas afirmações o depoimento da
s
testemunha
s

Cabo Anderson Rondon (Id.209818855 - Pág. 20)
ePM
Anderson Bispo de Lima (Id. 209818853 - Pág. 12)
,
que presenciaram a
s ameaças proferidas contra a ví
tima,
bem como o
Laudo Pericial

no
.
1.1.02.2020.010140-01
e fotos das agressões colacionadas
em (I
d. 74596239 – p. 74
)
,
que confirmam a compatibilidade das lesões identificadas no laudo com o
s
relato
s
da
s

ví
tima
s.

Vejamos um trecho do depoimento da testemunha Anderson Bispo Lima:

[...] “
Promotora: (...) o senhor lembra desses fatos?

Testemunha:

(
...) a
gente deslocou até lá e tivemos
conhecimento da situação e ele já não se encontrava pelo local e ela passou o veículo que ele estaria rodando com ele e nós a colocamos na viatura né tinha marca de violência e
ai
conduzimos ela até o pronto-socorro (...)

Promotora: e ele proferiu ameaças contra a vítima em frente de vocês? Testemunha: sim, por vários momentos; Promotora: o que ele

dizia? Testemunha: dizia que ia matá-la, nesse tom
aí
(...).”

Como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, o que restou devidamente demonstrado nos autos, por meio da declaração da vítima e testemunhas, bem como do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

Nota-se que em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar a condenação, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar.

Outrossim
,
é
imperioso ressaltar que a alegação invocada pelo réu para eximir-se da culpa das lesões não det
é
m credibilidade, tendo em vista que
apresentou diversos depoimentos contraditórios
, em ambas as fases processuais,
acerca do fato em questão.

No mais, entende-se que a eventual reconciliação do casal não invalida o crime cometido em situação de violência doméstica e familiar.

Nesse sentido, vejamos o julgado deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS
– AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA – PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a representação criminal e a solicitação de medidas protetivas.

Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente,
bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório,
mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar
.

Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal.

Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento.

(N.U 1000471-19.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023) (destaquei
)

Anote-se, ainda que não
há
de se cogitar a aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, sobrelevando salientar,
que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que

o conjunto probatório produzido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação, visto que restou claramente demonstrado o dolo do apelante em agredir a vítima, causando-lhe lesão.

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas para manutenção da condenação, estando
a
autoria delitiva devidamente comprovada.

No tocante ao pedido de redução do
quantum
indenizatório
pelo dano causado pela ação delitiva, sobretudo porque foi fixado de forma desproporcional à situação financeira do réu
, r
azão não lhe assiste.

Isso porque, é
cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 983)
é firme no sentido de que
, nos casos de violência doméstica,
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas
o
pedido expresso na inicial
, ainda que não especificada a quantia
,
independentemente de instrução probatória
. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na
denúncia
, não há o que falar em violação ao
princípio
do processo legal e do contraditório.

Além disso,
é notório que o
quantum
fixado se mo
stra proporcional
à
condição financeira do apelant
e
,
tendo em vista o valor de sua renda mensal informad
o
no termo de interrogatório

à

Id. 209818857 – Pag. 2
, bem como
a existência de depósitos
realizados por ele na caixa econômica federal, informados
à autoridade policial
à
Id. 209818857 – Pag. 2.

No mais, extrai-se dos autos que o recorrente
se

desincumbiu
do ônus probatório de comprovar
a
alegada
hipossuficiência
em

tempo oportun
o. Diante deste cenário, não há como se discutir
acerca da redução
do valor fixado
, uma vez que a
incapacidade

econômica
do apelante não foi demo
n
strada.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER, AMEAÇA E DANO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. REITERADAS CONDUTAS DO APELANTE QUE CARACTERIZA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE DANO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO OCORRIDO. PROVAS DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS. RELATÓRIO POLICIAL FIRMADO POR AGENTE ESTATAL COM ACERVO FOTOGRÁFICO CONTENDO IMAGENS REALIZADAS NO LOCAL NO DIA DOS FATOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. 3.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. TEMA 983 DO STJ. 4. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. NÃO COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. VALOR PROPORCIONAL AO DANO EFETIVO E À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE. 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. É descabido falar-se em absolvição do apelante do crime de violência psicológica contra a mulher, sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, porque ficou comprovado nestes autos que ele, por diversas vezes, praticou condutas que causaram
dano
emocional à vítima, circunstâncias, essas, que configuram o crime previsto no art. 147-B do Código Penal.

2. A materialidade do crime de dano ficou demonstrada pelo relatório policial com anexo fotográfico e provas testemunhais, haja vista que a aferição da ocorrência do dano não demanda conhecimentos técnicos, sendo, pois, prescindível a constatação pericial para a configuração do crime em análise.

3.
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema n. 983 do Superior Tribunal de Justiça).

4.
O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.

5. Recurso desprovido.
”

(N.U 1003898-22.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)
(destaquei).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024